Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710145-31.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO REZENDE NOBRE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MÁRCIO REZENDE NOBRE em face da r. sentença exarada sob o ID 74704663. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau confirmou a decisão antecipatória de tutela e julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estipularam a irrevogabilidade e irretratabilidade da autorização de desconto em conta corrente; b) determinar à parte requerida que se abstenha de realizar novos descontos automáticos na conta salário, especialmente relativo ao contrato n. 0114405760. Em virtude da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 74704673), sustentando a necessidade de reforma parcial da r. sentença exclusivamente quanto os critérios de fixação dos honorários de sucumbência. Para tanto, alega que, no caso em apreço, não há condenação nem proveito econômico, por se tratar de ação de obrigação de fazer destinada à revogação de cláusula contratual que autorizava desconto de parcelas de empréstimos comuns via débito automático, permanecendo a obrigação de pagar. Sob essa asserção, postula a fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.076/STJ, no patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 130.237,44), ao invés de serem arbitrados sobre eventual proveito econômico inexistente. Da análise dos autos, observa-se que a gratuidade de justiça fora requerida na petição inicial exclusivamente pelo autor (IDs 74704140 - Pág. 1) e deferida em sequência (ID 74704151), não havendo qualquer referência à formulação de pedido também para seu advogado. Do mesmo modo, observa-se que não fora requerida, no recurso de apelação interposto, a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado do apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do apelo. Apenas houve, na apelação, menção ao benefício de gratuidade de justiça ao qual o autor faz jus. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, (o) recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Nesses termos, a concessão da benesse da justiça gratuita ao autor não aproveita ao seu causídico. Dessa forma, determino a intimação do advogado do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 às 18:10:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora